Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA NO INTERIOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), e aplicou a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar, preliminarmente, a adequação da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para atribuir ao adolescente a prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado; (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada, em detrimento de medidas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 215 do ECA, o recebimento do recurso no efeito suspensivo é medida excepcional, que depende da demonstração de dano irreparável ao menor, em detrimento da pronta intervenção estatal, a fim de salvaguardar os interesses do adolescente.
4. O conjunto probatório (composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de exame de corpo de delito e relatos da vítima e da agente socioeducativa) demonstra de forma robusta a materialidade e a autoria do ato infracional, tornando inequívoca a participação do adolescente nos atos da tentativa de homicídio qualificado por asfixia, mediante o uso de corda artesanal (“teresa”) no interior da unidade de internação.
5. A negativa do adolescente não encontra respaldo nos autos, estando isolada em relação às demais provas produzidas, especialmente os relatos coerentes e circunstanciados da vítima e dos agentes da unidade, que descreveram a dinâmica dos fatos e a apreensão dos instrumentos utilizados.
6. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional à gravidade do ato infracional, ocorrido no interior de unidade destinada à ressocialização, o que agrava a sua reprovabilidade e evidencia a necessidade de intervenção mais severa, a fim de assegurar o próprio processo de acompanhamento e ressocialização do adolescente.
7. A legislação infantojuvenil prevê a internação como medida excepcional, cabível, contudo, nas hipóteses de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como no presente caso (ECA, art. 122, I), além de estar em consonância com os princípios da proteção integral, prioridade absoluta e interesse superior do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada. Recurso desprovido.